Tribunal: TJDFT
Processo: 0020365-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APURAÇÃO DO TEMPO CORRESPONDENTE À CONVERSÃO E DO VALOR REFERENTE AO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO GOZADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1014286 (Tema 942) houve a fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. 2.1. Na oportunidade foi assegurada, para fins de aposentadoria do servidor público, a conversão em tempo comum do serviço prestado sob condições especiais até a data da edição da Emenda Constitucional no 103/2019 (12 de novembro de 2019). A conversão do serviço prestado após a referida data fica condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos em lei complementar a ser editada pelo respectivo ente federativo.
3. No caso o autor demonstrou a prestação de serviço sob condições especiais, o que ensejou, inclusive, o recebimento de adicional de insalubridade. 3.1. Observa-se, assim, que é legítima pretensão à conversão em tempo comum do referido tempo de serviço e, no caso, ao recebimento de abono de permanência pela prestação de serviços após o preenchimento dos requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária. 3.2. A verificação do tempo correspondente à conversão do serviço prestado sob condições excepcionais e do valor referente ao abono de permanência não gozado, devem ser objeto de apuração em sede de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Acórdão retificado.